Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA dA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
3. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.